Tribunal: STF
Processo: ARE 1540312
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de decisão que negou a admissibilidade do apelo extremo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual possui a seguinte ementa (e-Doc 275):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§2º E 3º , DA LEI N. 12.850/2013). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 



    MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE O RÉU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE - PGC). DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A INVESTIGAÇÃO DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA FACÇÃO, ALIADOS AOS DEMAIS INDÍCIOS CARREADOS AOS AUTOS. 



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO APTA A CONFIGURAR A REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    EX OFFICIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS”



    No Recurso Extraordinário interposto, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que ocorreu violação ao art. 5.°, LVI e LVII, da Constituição Federal (eDoc. 282).



    Nas razões recursais, aduz, em síntese, que:



    “Assim sendo, é evidente que o acórdão recorrido violou diretamente a Carta da República, visto que inexistem elementos probantes suficientes a confortar a tese acusatória narrada na denúncia, vez que a instrução processual não produziu quaisquer elementos de corroboração, hígidos e idôneos, ao relato isolado prestado pelas testemunhas de “ouvi dizer” (no caso, os agentes policiais envolvidos na apuração do suposto ilícito), e, dessa forma, não se pode chancelar a inversão do ônus da prova, indevidamente operada pelo Tribunal de origem (vez que o acórdão confirmatório da sentença condenatória resta tecnicamente lastreado, basicamente, em testemunhos indiretos).



    […]



    Logo, nesse contexto, é imperioso reconhecer que o acórdão guerreado violou frontalmente o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LVII, da CF, pelo que deve ser reformado, promovendo-se a absolvição do recorrente com fundamento no princípio do benefício da dúvida, em respeito à presunção constitucional de inocência e ao postulado do devido processo legal. ”



    Requer, ao final, “o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, visto que o Tribunal de Apelação contrariou, de modo direto, o artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Carta Federal, ordenando-se a absolvição do recorrente, com base nos princípios in dubio pro reo e favor rei, em respeito à presunção constitucional de inocência e ao postulado do devido processo legal.”



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, além de tê-lo inadmitido por óbices processuais, à luz do art. 1.030, V, do referido Código, em virtude da incidência da Súmula 282 desta SUPREMA CORTE (eDoc. 297).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices processuais apontados, reiterando as teses já apresentadas no Recurso Extraordinário (eDoc. 308).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/02/2013; ARE 696.347 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/02/2013; ARE 696.263 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013; AI 717.821 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/08/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 282): 



    “Na hipótese em tela, a questão discutida no presente recurso está relacionada à correta exegese do artigo 5º, incisos LIV e LVII, da CF. 



    A propósito, a matéria possui relevância jurídica suficiente ao conhecimento do apelo extremo, na medida em que é imprescindível sua apreciação para estabelecer, sob a ótica constitucional, o entendimento de que se revela ilegal considerar o réu culpado quando inexistem quaisquer elementos, produzidos na fase policial e/ou na etapa judicial, a corroborar a isolada versão de testemunhas de “ouvi dizer” (testemunhas indiretas). 



    Cuida-se de matéria que interfere diretamente em inúmeros casos penais, já que a compreensão firmada no julgamento do presente recurso extraordinário será aplicável a todos os feitos que versem sobre condenação com base na isolada palavra de testemunhas de “ouvi dizer”, qual seja os agentes policiais envolvidos na apuração do suposto delito (testemunhas indiretas), quando ausentes quaisquer elementos judiciais de corroboração, em situação processual que ofende diretamente (e de forma patente) a presunção magna de inocência, tendo em mira o princípio do favor rei (in dubio pro reo), bem assim o postulado do devido processo legal. 



    Aliás, mantida a compreensão impugnada, se pondera que remanescerá desprestígio da atividade jurisdicional, pelo que se identifica risco concreto à segurança jurídica. 



    Além da relevância jurídica, é ululante que o debate em voga ostenta singular importância e notória repercussão social, eis uma jurisprudência estável e congruente sempre favorece a celeridade das decisões e vai ao encontro da segurança jurídica.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente